Tribunal: CARF
Processo: 10783.909562/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.909562/2009-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.792 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Compensação, no qual o contribuinte
pretendeu compensar crédito de pagamento indevido ou a maior no valor original de R$
1.538,13, com débitos próprios.
O Despacho Decisório (fl. 05) indeferiu o pedido, tendo em vista que o DARF
indicado encontrava-se integralmente alocado, não restando crédito disponível para
compensação.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, que o valor informado do crédito na DCOMP seria suficiente para compensar o débito
informado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.909562/2009-51
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.792 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909562/2009-51

A DRJ julgou a manifestação improcedente através de acórdão, cuja ementa segue
transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
Não comprovada a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, deve ser mantido o
Despacho Decisório que não homologou as compensações efetuadas com base no
mesmo.
Em 30/08/2012, o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ (AR. fl.51), tendo
apresentado recurso voluntário em 19/09/2012, através do qual aponta erros no detalhamento
do Despacho Decisório, uma vez que o relatório mostra uma alocação do pagamento em valores
superiores àqueles constantes das demais DCOMP para as quais o crédito teria sido alocado.
Elaborou uma tabela com os valores que alega serem os corretos e anexou cópia da demais
DCOMP que se utilizaram do mesmo pagamento indevido.
Por fim, requereu o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante relato acima, o cerne da discussão diz respeito a existência de crédito
de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 1.538,13. O Despacho decisório indeferiu o
pedido, posto que o pagamento indicado encontrava-se integralmente alocado a outros débitos.
O contribuinte apresentou manifestação, na qual arguiu apenas que havia
pagamento indevido e existência de crédito, e que desconhecia a alocação do pagamento.
A decisão da DRJ informa que se o contribuinte tivesse consultado o
detalhamento da análise do crédito, conforme sugerido no despacho decisório, saberia que o
DARF havia sido utilizado em outros Per/DCOMP e colaciona a tabela de alocação do DARF e
ratifica o despacho decisório.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente discorda da tabela de detalhamento
de alocação do DARF e elabora uma tabela, na qual apresenta os valores do relatório do
Despacho Decisório em contraposição àqueles que considera que seriam os valores corretos.
O contribuinte chama atenção para uma das DCOMP, onde o erro seria maior, e
apresenta cópia das DCOMP citadas no despacho decisório para demonstrar o equívoco. Vide
trecho do recurso (fl. 53):
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.792 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909562/2009-51

Com relação à per/dcomp 08298.75135.230704.1704-4474, já homologada, o erro foi
grande e contra a intimada, pois o valor compensado é de RS 899,00 (oitocentos e
noventa e nove reais) e não R$ 3.965,69 conforme consta no relatório de Informações
complementares da análise de crédito. Xerox anexa.
Em relação aos documentos de prova trazidos com o recurso voluntário, tem-se
que os mesmos devem ser aceitos e analisados, tendo em vista que destinam-se a contrapor
razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, §4o, ‘c’ do Decreto n. 70.235/72).
Pois bem. Passemos à análise dos fatos.
O crédito informado na DCOMP em discussão (n. 19225.17382.230704.1.3.04-
8872) é no valor original de R$ 1.538,13 e é parte de um pagamento indevido ou maior de IRPJ
(PA 06/1999), realizado em 30/09/1999, conforme telas abaixo:

Por sua vez, o débito a compensar na referida DCOMP corresponde a IRRF, com
período de apuração em Fev/2001, no valor de R$ 1.280,39.
As Informações Complementares da Análise de Crédito não foram juntadas aos
autos, constando apenas do voto da decisão recorrida. Segue a tela (fl.48):
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.792 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909562/2009-51

O contribuinte apresenta a seguinte tabela (fl. 53):

Após a Recorrente indicar valores divergentes daqueles constantes Das
Informações Complementares da Análise de crédito, defende a existência de crédito
remanescente a ensejar o pedido de compensação constante dos presentes autos.
Ao analisar uma das DCOMP citadas, de n. 08298.75135.230704.1704-4474,
anexada às fls. 60 e seguintes, constata-se que de fato os valores constantes desta DCOMP
encontram-se em dissonância com as Informações Complementares da Análise de crédito. Vide
as telas:

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.792 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909562/2009-51

Pela cópia da DCOMP apresentada pelo contribuinte, o valor original do crédito
utilizado na DCOMP n. 08298.75135.230704.1704-4474 seria de apenas R$ 899,00, enquanto
que as Informações Complementares informam a utilização de R$ 3.965,69.
Diante dessa discrepância nos valores, voto no sentido de converter o julgamento
em diligência para a Unidade de Origem:
- Verificar os valores do DARF que foram efetivamente alocados às DCOMP
indicadas nas Informações Complementares da Análise de crédito;
- Verificar se existe a alegada divergência de valores, e caso o Despacho
Decisório esteja correto, justificar a divergência de valores em relação às cópias das DCOMP
apresentadas pelo contribuinte;
- Intimar o contribuinte para apresentar outros documentos que entender
necessários;
- Apresentar relatório conclusivo e dar ciência ao contribuinte do relatório da
diligência para que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme determinação
constante do art.35 do Decreto no 7574/2011.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e por
converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital